Tribunal: TJPA
Processo: 0022099-90.2009.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DO STJ DE NOVA DOSIMETRIA E RESTAURAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL ANTERIOR. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ART. 214 DO CP.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0022099-90.2009.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: KENNY FALCÃO BRITTO
ADVOGADO: DR. AMÉRICO LEAL E OUTROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GONÇALVES DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DO STJ DE NOVA DOSIMETRIA E RESTAURAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL ANTERIOR. ATENTADO VIOENTO AO PUDOR. ART. 214 DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, em que é Apelante
KENNY FALCÃO BRITTO
e Apelado

a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KENNY FALCÃO BRITTO
contra a sentença que o condenou a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que desde o ano de 2008, o acusado abusava sexualmente da vítima, sua filha de quatro anos de idade, mostrando-lhe vídeos pornográficos, passando a mão em seus órgãos genitais, esfregando seu órgão genital em seu bumbum, assim como introduzindo seu dedo no ânus da menor, o que foi descoberto apenas quando a vítima estava com sete anos de idade e contou para sua mãe os fatos criminosos. Por tais condutas o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 214 c/c art. 224, a, c/c art. 225, § 1º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, com recebimento da denúncia (fls. 72); defesa prévia (fls. 81/84); oitiva de testemunhas de acusação e defesa (fls. 128/134; 161/165; 165/170; 186/192; 258/265); qualificação e interrogatório (fls. 315/322); e alegações finais (fls. 337/381 e 384/403). Constam laudos periciais às fls. 22/24 e 269/276, e Relatórios Psicossociais às fls. 55/62 e 109/111.

Às fls. 446/467, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, e em cujo recurso pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, por cerceamento de defesa; e pela nulidade da sentença por aplicação de causa de aumento de pena revogada. No mérito, pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da inexistência de provas da conduta criminosa, e subsidiariamente pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos (fls. 481/499).

Constaram contrarrazões às fls. 500/501.

E parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas em relação ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei n.º 8.072/90 (fls. 513/523).

Em 15.12.2011, a então 3ª Câmara Criminal Isolada, acolheu a preliminar arguida pelo Apelante, e anulou parcialmente o processo para que as diligências requeridas pela defesa fossem atendidas, vencido este relator.

O Acórdão n.º 103.405, de Relatoria designada da Desa. Brígida Gonçalves dos Santos, consta às fls. 540/544.

A instrução criminal foi refeita, e os exames periciais pleiteados foram atendidos, sobrevindo às fls. 971/992 nova sentença condenatória, já pelo crime do art. 217-A do CP, contra a qual o Réu novamente recorreu, às fls. 999, e apresentou razões às fls. 1.017/1.085, onde pugna desta vez por sua absolvição por inexistência do fato ou insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 214 do CP (atentado violento ao pudor), pois a pena é mais benéfica, com aplicação no mínimo legal e aplicada a detração penal.

Constam contrarrazões às fls. 1.087/1.102.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls. 1.106/1.122 pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para desclassificar a conduta do Réu para o art. 214, parágrafo único, e art. 226, II c/c art. 71 do CP.

Às fls. 1.142/1.149, consta Acórdão n.º 185.529 da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e deu parcial provimento ao apelo, alterando a pena imposta ao Recorrente.

Às fls. 1.152/1.159, foram opostos embargos de declaração pelo Recorrente, contrarrazoados às fls. 1.162/1.169 e rejeitados às fls. 1.171/1.176 9(Acórdão n.º 189.994).

O Réu interpôs recurso especial às fls. 1.181/1.196, os quais foram parcialmente providos, às fls. 1.339/1.358, para que esta Corte proceda à nova dosimetria da pena, de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão, com detração penal pelo Juízo da Execução Criminal competente.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Felix Fischer, Relator do Recurso Especial n.º 1.788.531/PA, conheceu parcialmente do recurso manejado pela defesa e nesta parte deu-lhe provimento, para determinar que este Colegiado proceda tão somente à adequação da capitulação penal do crime de estupro de vulnerável para atentado violento ao pudor, bem como refaça a dosimetria da pena, com o seguinte dispositivo:
¿Ante o exposto, com fulcro no art. 255, §4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, acolho o parecer do Ministério Público Federal para conhecer em parte o recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que proceda à nova dosimetria da pena, de acordo com os parâmetros estabelecidos nessa decisão, observada a detração penal estabelecida nesse decisum pelo Juízo da Execução Criminal competente¿.

O art. 214 do Código Penal assim dispunha:
¿Art. 214
-
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pena - 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão¿.

Conforme determinou o C. Superior Tribunal de Justiça, diante de toda fundamentação exarada na decisão, ao Réu deve incidir a figura típica do atentado violento ao pudor e suas penalidades, e ele não pode ser prejudicado em sua pena - face à inércia da acusação em recorrer contra as penas a ele impostas, portanto, como os recursos foram exclusivos da defesa, ele deve receber a menor reprimenda, diante das decisões condenatórias já exaradas em seu desfavor, mesmo que uma delas tenha sido anulada.

Pelo exposto, em estrito cumprimento à decisão superior, procedo a adequação da conduta do Réu ao art. 214 do Código Penal - atentado violento ao pudor, e refaço a dosimetria da pena da seguinte forma:

Levando em consideração a análise das circunstâncias judiciais, já realizada na primeira sentença, a mais favorável ao Apelante (fls. 446/467), arbitro a pena-base do Réu em 7 (sete) anos de reclusão;

Inexistindo atenuantes ou agravantes, aplico a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, em 1/4 (um quarto), constante da 1ª sentença, também com patamar mais favorável, restando 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão;

Concorre, ainda, a causa de aumento prevista no art. 71 do CP (crime continuado), pela qual aplico o patamar de 1/6 (um sexto), constante da 2ª sentença e mantido no acórdão recorrido, ficando a
pena final, concreta e definitiva de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado
.

Em obediência ao estritamente determinado no decisum do C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.358-v), a detração penal ficará a cargo do Juízo das Execuções Penais, competente para verificar corretamente o período prisional anteriormente cumprido, devidamente atualizado.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 3 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1